Tribunal: STF
Processo: Rcl 88924
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face de decisão proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Habeas Corpus nº 1.058.129/SP (eDOC 2, p. 71-80), por suposta afronta à Súmula Vinculante 26.
Narra que o beneficiário, Jonathan Henrique Santiago, “reincidente doloso, que cumpre pena por homicídio biqualificado, roubo bimajorado, associação criminosa, uso de documento falso e organização criminosa, com histórico de faltas graves por fuga e duas evasões ou abandonos.” (eDOC 1, p. 3).
Ao analisar o pedido de progressão de regime, o Juízo da Execução determinou a prévia realização de exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo. (eDOC. 2, p. 33-34)
Impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que não conheceu da impetração. (eDOC 2, p. 9-14)
No Superior Tribunal de Justiça, o ministro relator concedeu a ordem de habeas corpus, de ofício, “a fim de cassar o acórdão guerreado e determinar que o Juízo das Execuções Criminais promova a análise, com brevidade, do pedido de progressão ao regime semiaberto do sentenciado, com base em elementos concretos ocorridos durante a execução da pena, sem a necessidade de realização de exame criminológico.” (eDOC 2, p. 71-80)
A decisão reclamada entendeu que a determinação do exame extrapolou as exigências legais, baseando-se na gravidade abstrata dos delitos cometidos pelo agente, sem invocar elementos concretos e recentes do curso da execução (eDOC 2, p. 78).
O reclamante aponta que tal deliberação afronta a autoridade da Súmula Vinculante 26, uma vez que a decisão que determinou a realização do exame criminológico estava devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, como a gravidade dos delitos e a longa pena a cumprir.
Afirma que “Houve inidônea, desproporcional e irrazoável limitação, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema.” (p. 6)
Requer a procedência da presente reclamação constitucional, “para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia.” (eDOC 1, p. 9).
É o relatório. 
Decido. 

Não assiste razão ao reclamante.
A Súmula Vinculante 26 desta Corte possui o seguinte teor:

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 


No caso concreto, o Juízo das Execuções Criminais determinou realização do exame criminológico, com base nos seguintes fundamentos:

“3- Quanto ao pedido de progressão de regime, realizado em nome do sentenciado JONATHAN HENRIQUE SANTIAGO, CPF: 064.624.619-42, MT: 1117870-4, RG: 9803063, RG: 98030638, RJI: 192864156-66, recolhido no(a) Penitenciária de Mirandópolis II, considerando-se que o(s) crime(s) atribuído(s) ao sentenciado é (são) da maior gravidade (art. 121, §2º, I, IV, do CP; art. 157, §2º, I, II, do CP), bem como a quantidade de pena imposta, com término previsto para 24/10/2040, determino a realização da avaliação preconizada pela Resolução SAP – 88, de 28-4-2010, a fim de que o pedido de progressão ao regime semiaberto possa ser analisado de forma mais criteriosa.” (eDOC 2, p. 33).

Na hipótese, verifica-se que a decisão proferida pelo  Juízo das Execuções Criminais, ao determinar a realização do exame, fundamentou sua necessidade de forma clara e com base em elementos concretos extraídos dos autos da execução penal.
Foram expressamente sopesados a gravidade do delito praticado e a longa pena a cumprir, os quais, em conjunto, lançam dúvidas razoáveis sobre a assimilação da terapêutica penal e o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão, justificando maior cautela.
Portanto, a decisão reclamada, ao desconsiderar a idoneidade dos fundamentos apresentados pelo Tribunal de Justiça e restringir indevidamente o âmbito do livre convencimento motivado do Juízo da Execução, afrontou a autoridade da Súmula Vinculante 26 e dissentiu da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal, que reconhece a legitimidade da determinação do exame criminológico quando fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.
Nesse sentido, destaco precedente desta Corte em caso análogo:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26. III. Razões de decidir 3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante. 4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 71327 AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, julgado em 09/12/2024, DJe 13/12/2024).

Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia.


Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente